Tribunal: TJMT
Processo: 1039518-96.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039518-96.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSEFA DA SILVA - CPF: 799.751.511-91 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME FELIX LENZI - CPF: 010.140.611-80 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO – JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DÉBITO INSCRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Tendo o magistrado “a quo” analisado o caso e prolatado a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade.

Havendo prova da contratação do seguro sobre cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

No que diz respeito à restrição existente,
verifico que não foi juntado nenhum comprovante de pagamento, ônus que incumbia a promovente.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Ante a comprovação da contratação do seguro, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço em virtude da cobrança indevida de seguro não contratado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, e
com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JOSEFA DA SILVA
em desfavor
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
para CONFIRMAR a liminar concedida nos autos e
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte Recorrida solicitou o cancelamento do produto denominado
“Seguro Bolsa Protegida”
, porém, o contrato que gerou as cobranças e que foi objeto de apontamento nos órgãos de proteção ao crédito é o denominado
“Seguro Conta Paga Premiável”,
sendo certo que não consta do caderno processual ou dos registros da ora Recorrente qualquer pedido de cancelamento do referido pedido.

Argumenta que a questão relativa à insuficiência do pagamento realizado para a quitação do débito é ponto incontroverso, eis que a parte Recorrida deixou de realizar o pagamento do contrato de seguro cuja adesão restou comprovada nos autos.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a pretensão inicial afastando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte promovida, em sede recursal, arguiu preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que o magistrado
a quo
não analisou as provas com o rigor necessário, eis que não notou que houve a adesão a outro contrato de seguro.

Sem razão a promovida, pois o magistrado
a quo
analisou o caso e prolatou a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento, não havendo que se falar em nulidade.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No presente caso, afirma a parte promovente que possui cartão de crédito junto à promovida, tendo realizado compra em maio/2019 no valor de R$ 57,27 (cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos), vindo a receber fatura no valor de R$ 70,07 (setenta reais e sete centavos), oportunidade em que verificou a cobrança de “Seguro Bolsa Protegida” e “Seguro Desemprego Novo” no valor total de R$ 12,80 (doze reais e oitenta centavos), os quais ela nunca contratou e muito menos sabia para que serviam. Em virtude do ocorrido, solicitou o cancelamento das cobranças, conforme “Termo de Cancelamento” juntado com a inicial.

Ocorre que em março/2020, realizou nova compra no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), com vencimento em 08.04.2020, sendo que a fatura foi devidamente paga em 14.04.2020.

Após a realização do pagamento, foi surpreendida com uma negativação feita de maneira unilateral, tendo comparecido pessoalmente no estabelecimento da promovida e vindo a descobrir que se tratava de um novo seguro que foi vinculado a sua conta e que não havia sido quitado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, posto que restou devidamente comprovada a contratação do “Seguro Conta Paga Premiável”.

Muito embora a promovente alegue ser indevida a cobrança do seguro e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, em contestação, a promovida comprovou a contratação por meio da juntada da “PROPOSTA DE ADESÃO SEGURO CONTA PAGA PREMIÁVEL”, datada de 02/03/2020, devidamente assinada pela promovente.

Tal como alegou a promovida em recurso, o termo de cancelamento juntado na inicial se refere ao cancelamento do produto denominado
“
Seguro Bolsa Protegida”, sendo o documento datado de 20.05.2019, ou seja, anterior à contratação do novo seguro denominado “Seguro Conta Paga Premiável”.

Havendo provas da contratação do seguro não há se falar em desconhecimento ou falha na prestação do serviço, ainda mais porque a promovente não impugnou especificamente o documento juntado, apresentando apenas impugnação à contestação genérica.

Descabe, ainda, qualquer alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sendo devida a cobrança e a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por dano moral e, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar concedida e reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021